Tribunal: TJSP
Processo: 1503764-50.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – Condenação – Recurso da defesa – Prestígio - Autoria e materialidade delitiva não demonstradas à contento – Vertente oral inapta à manutenção do decreto condenatório - Vítima e testemunha ocular relatam que a confusão se deu em razão de ciúmes da vítima que teria tomado o celular do réu e não queria devolver – Lesões que se deram quando o réu foi

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – Condenação – Recurso da defesa – Prestígio - Autoria e materialidade delitiva não demonstradas à contento – Vertente oral inapta à manutenção do decreto condenatório - Vítima e testemunha ocular relatam que a confusão se deu em razão de ciúmes da vítima que teria tomado o celular do réu e não queria devolver – Lesões que se deram quando o réu foi reaver o aparelho da mão da vítima – Inexistência de demonstração do elemento subjetivo integrante do tipo legal do crime de lesão corporal - Animus laedendi avesso à hipótese - Sentença reformada – Recurso provido.